Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706750-14.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -AACS-DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 72288504) interposta por ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - AACS-DF em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação coletiva, que julgou improcedente o pedido da Autora e extinguiu o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. A Autora opôs embargos de declaração em face da sentença impugnando a fixação de honorários de sucumbência, sob a alegação de que a questão da gratuidade de justiça em relação aos honorários não foi decidida definitivamente pela instância revisora (ID 72288500). Os declaratórios não foram conhecidos pelo Juízo de origem (ID 72288502). A Associação não satisfeita com a sentença que não acolheu sua pretensão, interpôs o presente recurso de apelação (ID 72288504). Inicialmente, pede gratuidade de justiça. O recurso não foi preparado, foi concedida gratuidade de justiça à Apelante em relação as custas processuais. O DISTRITO FEDERAL (Agravado) apresentou contrarrazões ao recurso (ID 72288511), antes de insurgir contra o cerne recursal, suscitou três preliminares. Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça previamente, uma vez que o preparo recursal está dispensado, ante ao decidido no julgamento do agravo de instrumento n. 0717878-85.2024.8.07.0000, que concedeu à Agravante, ora Apelante, parcialmente a gratuidade, apenas quanto as custas processuais. Com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a APELANTE para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo Apelado nas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (artigos 9o e 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025 13:40:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador